Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704330-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O O ato vergastado, no ponto recorrido, determinou apenas a intimação da parte agravante, inexistindo aplicação de penalidade, equivalendo, pois, a uma despacho ordinatório. Diga o agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator